Tribunal: TJDFT
Processo: 0048394-67.2013.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0048394-67.2013.8.07.0016 RECORRENTE: ETELMINO ALFREDO PEDROSA RECORRIDO: ABDON HENRIQUE DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ETELMINO ALFREDO PEDROSA contra decisão desta Presidência, que inadmitiu os recursos especial e extraordinário. Sustenta, em síntese, a ausência de apreciação de pedido de devolução integral do prazo para interposição dos apelos excepcionais. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo (art. 1.042 do CPC/15) é a única insurgência cabível em face da decisão que inadmite recurso especial, não interrompe o prazo para interposição desse recurso a apresentação de insurgências inadmissíveis, tais como pedido de reconsideração ou embargos de declaração. Precedentes” (AgInt no AREsp 1549364/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1496823/RJ, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/11/2019). Nesse mesmo sentido: ARE 1107739 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 6/5/2019. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017